Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705288-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUTERNARA SANTOS RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0709284-43.2019.8.07.0005), acolhida parcialmente a impugnação apresentada e definido o percentual para a incidência dos honorários de sucumbência em 12,65% do valor da causa ( 50% dos 12,65% para DEFENSORIA PÚBLICA e 50%, ROZELIA DA SILVA) e 10% do valor da causa em favor do patrono ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL. Esta a decisão: “Em atenção à impugnação de ID n. 205519440, verifico que assiste parcial razão à devedora em relação ao percentual de honorários de sucumbência. Em relação à ação principal: A sentença de ID n. 96770182 julgou improcedentes os embargos de terceiro e a requerida foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa. - O acórdão do TJDFT de ID n. 181501568 majorou os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa. - O acórdão do TJDFT de ID n. 181502047 (embargos de declaração) condenou a devedora ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil em favor dos embargados. - O acórdão do STJ de ID n. 181502204 determinou a majoração do percentual de honorários em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Em razão ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do ESPÓLIO de EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL: - O acórdão do TJDFT de ID n. 181501568 condenou a requerida ao pagamento de de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL Assim, em retificação à decisão de ID n. 186177773, o percentual de honorários devidos pela exequente não é de 15% sobre o valor da causa, mas de 12,65% sobre o valor atualizado da causa, vez que o C. STJ não majorou o percentual para 15%, mas para 15% sobre a quantia já arbitrada, que àquela altura era de 11% sobre o valor da causa, conforme acórdão do STJ. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada e fixo o percentual para a incidência dos honorários de sucumbência em 12,65%, nos termos do acordão de ID n. ID n. 181502204. Passo a definir os percentuais devidos a cada credor, a título de multa e honorários de sucumbência, em complemento à decisão de ID n.186177773: MOISES: é credor de 1/4 sobre 2% do valor atualizado da causa (multa de ID n. 181502047); MARIA: é credora de 1/4 sobre 2% do valor atualizado da causa (multa de ID n. 181502047); LILYAN: é credora de 1/4 sobre 2% do valor atualizado da causa (multa de ID n. 181502047); ADORALICE: é credora de 1/4 sobre 2% do valor atualizado da causa (multa de ID n. 181502047); DEFENSORIA PÚBLICA é credora de 50% sobre 12,65% do valor atualizado da causa (honorários de sucumbência de ID n. 181502204); ROZELIA DA SILVA é credora de 50% sobre 12,65% do valor atualizado da causa (honorários de sucumbência de ID n. 181502204). SAMPAIO PINTO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, é credora de 10% sobre valor atualizado da causa (a título de honorários de sucumbência fixados no acórdão de ID n. 181501568). Fixados estes termos e valores, diante da controvérsia acerca do valor devido, remetam-se os autos ao Contador para atualização do valor da dívida, considerando os percentuais acima descritos. Para facilitar a organização processual, a Contadoria deverá realizar cálculos separado para cada um dos 7(sete) credores acima nominados. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, retornem-se os autos conclusos.” (ID 217605224, origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de ID 222381386 (na origem): “Sobre o recurso interposto no ID n. 218883629, rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Verifico que a embargante pretende atacar o mérito da decisão recorrida, o que é incabível por meio de aclaratórios. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. A respeito da impugnação apresentada no ID n. 220261714, verifico que os cálculos apresentados pelo Contador no ID n. 218036747 estão de acordo com as determinações contidas na decisão de ID n. 217605224 e nas previsões contidas nos títulos executivos judiciais. Em relação à incidência de juros sobre o montante dos honorários de sucumbência, os cálculos estão de acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 1935385/DF), de que a correção monetária dos honorários advocatícios incide a partir da decisão que os arbitrou, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês sobre as mesmas verbas são devidos a partir do trânsito em julgado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada no ID n. 220261714 e homologo os cálculos apresentados no ID n. 218036747. Intime-se a parte autora para pagamento voluntário, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, intimem-se os credores para atualizarem os cálculos, com a incidência das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, no prazo de 15 dias, se valendo dos cálculos de ID n. 218036747 como referência. Feito, iniciem-se as pesquisa de bens já autorizadas”. Nas suas razões (ID 68769976), o agravante/executado sustenta que “apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID no 205519440) diante do excesso na execução, em razão de: 1) adoção de termo inicial de forma ilegal no que se refere a incidência dos juros de mora da condenação de sucumbência; e 2) inobservância da condenação global e unicidade dos honorários com divisão proporcional entre os credores, de forma que foi ultrapassando o percentual global de 12,65% de condenação, alcançando 25% sobre o valor da causa, o que afronta o limite legal (entre 10 e 20%) de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, c/c 87, do CPC. ( ) Não obstante a impugnação de todos os pontos acima listados, o d. juízo a quo se limitou a proferir decisão tão somente acerca do excesso na execução dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em 22,65% conforme ID 217605224, sem, contudo, observar os parâmetros fixados nos decisórios que formaram o título executivo judicial, a unicidade da condenação em verbas honorárias e a divisão proporcional entre os patronos”. Destaca que “ao admitir a incidência de honorários de sucumbência no percentual de 22,65%, apesar de o título executivo judicial contemplar um percentual global de 12,65% sobre o valor atualizado da causa, a decisão teratológica culminou na chancela de um excesso de execução”. Aduz que “o d. juízo a quo, não acatou a impugnação no tocante a ilegalidade do termo inicial adotado pelos Agravados para aplicação da incidência de juros, que considerava a data do ajuizamento da ação”. Afirma que “a execução global deve respeitar o percentual 12,65% do valor da causa, conforme estabelecido nos r. decisórios da fase de conhecimento, a ser igualmente partilhado entre todos os interessados”. Alega que “com base na orientação clara e consolidada do STJ, os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida. Ocorrendo pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo o supracitado dispositivo legal, devem ser repartidos proporcionalmente, nos termos do art. 87 do mesmo Código, não havendo falar em fixação individualizada para cada vencedor, o que poderia levar ao absurdo de a condenação ultrapassar o limite legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”. Ressalta ainda que “os juros legais devem ser aplicados somente após decorrido o prazo para pagamento voluntário da verba sucumbencial e da multa, incidindo somente sobre essas obrigações quando constituída a mora”. Destaca que a existência de excesso na execução no valor de R$ 53.482,92 (cumprimento de sentença apresentados pela Defensoria Pública - patrona das MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA), R$ 56.372,83 (cumprimento de sentença de LILYAN CAIXETA XAVIER E ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS) e R$ 50.033,06 (cumprimento de sentença de SAMPAIO PINTO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA). Destaca que “os Agravados não só pleitearam, a título de honorários sucumbenciais e multa, valor superior ao estabelecido no título judicial, procedendo seus cálculos à base de 15% quando o devido é de 12,65% - que deverá ser partilhado igualmente entre todos os beneficiários - como também fizeram incidir indevidamente juros desde a distribuição da ação inflando a base de base de cálculo do quantum, por conseguinte majorando ilegalmente o valor da execução”. Diz que “embora o referido magistrado tenha sido omisso em relação à consequência da cobrança indevida, é de rigor a condenação dos Agravados no valor que cada um cobrou em excesso, nos moldes do artigo 940 do Código Civil, parte final, devendo esse excesso ser compensado no valor efetivamente devido, conforme dicção do artigo 368 do mesmo diploma legal”. Com relação ao efeito suspensivo, alega: “No que se refere ao primeiro requisito, a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada pela fundamentação exarada e pelas provas pré-constituídas anexas ao presente Agravo de Instrumento, as quais evidenciam a ocorrência de error in procedendo e error in judicando por parte do juízo a quo. Tal falha refere-se à omissão na análise de pontos essenciais suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, resultando em uma decisão que incorre em excesso de execução, contrariando a lei e a jurisprudência, e impõe meios constritivos desproporcionais à Agravante. Por outro lado, o perigo de dano é iminente, uma vez que a execução da decisão ora agravada poderá ocasionar bloqueio patrimonial em montante superior ao efetivamente devido. Isso expõe a Agravante ao risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, considerando-se os danos decorrentes da constrição indevida de seu patrimônio pessoal e o impacto financeiro significativo advindo dessa situação”. Ao final, requer: “a) O conhecimento do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade e tempestividade; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito ativo com o fim de suspender o cumprimento de sentença, a fim de evitar atos constritivos de valores em patente excesso; c) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu efeito devolutivo; d) A intimação dos Agravados para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal; e) Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo para o fim de confirmar a tutela de urgência requerida, reformar a decisão atacada e determinar: i. A delimitação da incidência de juros honorários de sucumbênciae multa, com termo inicial na data que de encerramento do prazo para cumprimento voluntário da obrigação; ii. O reconhecimento da unicidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos Agravados, que deverão partilhar proporcionalmente entre si o percentual de 12,65%, em respeito ao que dispõe o art. 87 do CPC e o entendimento jurisprudencial; iii. A declaração de ocorrência de excesso na execução e, como consequência da cobrança indevida de forma deliberada, a condenação dos Agravados ao pagamento da repetição do indébito, em favor da Agravante; iv. A condenação dos Agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença; v. A condenação dos agravados ao pagamento dos honorários sobre o valor cobrado em excesso.” (ID 68769976 – p. 27/28). Preparo recolhido (ID 68770579). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória pela qual acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e definido o percentual para a incidência dos honorários de sucumbência em 12,65% do valor da causa (50% dos 12,65% para DEFENSORIA PÚBLICA e 50% para ROZELIA DA SILVA) e 10% do valor da causa em favor do patrono ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL. O agravante, em suma, alega que os honorários fixados no título exequendo (no percentual de 12,65% para a demanda principal e 10% para exclusão do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL) viola o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, que impõe a condenação ao pagamento da verba de sucumbência no percentual máximo de 20%, independentemente da quantidade de vencedores, porquanto os honorários fixados devem atender à sucumbência global da demanda, e não em relação a cada parte vencedora. Sustenta ainda excesso nos cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 53.482,92 (cumprimento de sentença apresentados pela Defensoria Pública - patrona das MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA), R$ 56.372,83 (cumprimento de sentença de LILYAN CAIXETA XAVIER E ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS) e R$ 50.033,06 (cumprimento de sentença de SAMPAIO PINTO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA). E intenta, nesta sede, além da reforma da decisão, “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito ativo com o fim de suspender o cumprimento de sentença, a fim de evitar atos constritivos de valores em patente excesso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. A agravante GUTERNARA SANTOS RODRIGUES opôs embargos de terceiro em face de MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LÍLYAN CAIXETA XAVIER e ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL. O pedido foi julgado improcedente, condenada a embargante ao pagamento de honorários, que fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC – ID 96770182, na origem). GUTERNARA SANTOS RODRIGUES e ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL interpuseram apelação e, em sede recursal, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL, e a sucumbência restou assim definida: “Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade de sentença e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL e extinguir o processo, em relação a este, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Outrossim, nego provimento à Apelação interposta pela parte Embargante. Arcará a Embargante com o pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Embargante.”- ID 181501568, na origem. Como se vê, pelo acórdão, ao ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL, foram fixados em seu favor honorários no percentual de 10% do valor atualizado da causa. Além disto, foram majorados em 1% os honorários já fixados na sentença (no percentual de 10% do valor da causa) em desfavor de GUTERNARA SANTOS RODRIGUES. Em sede do Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinou a majoração dos honorários em desfavor da parte recorrente (GUTERNARA SANTOS RODRIGUES) “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. – ID 181502204 Assim, considerando os honorários definidos no percentual de 10% em favor do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL e a sucumbência fixada em favor dos demais embargados (MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA e LÍLYAN CAIXETA XAVIER) fixada na sentença em 10% do valor da condenação (que, majorada pelo STJ, resultou 12,65% do valor da causa), verifica-se que o valor da sucumbência da causa atingiu o percentual de 22,65% do valor da causa, o que, de fato, ultrapassa o limite máximo definido pelo art. 85, §2o do CPC. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem definido que “os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida" (AgInt nos EDcl no REsp 2.065.876 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2024). Assim, embora não seja possível definir, em análise perfunctória, própria desse momento processual, a alegada incorreção da decisão agravada dada a complexidade da matéria, é certo que o prosseguimento do feito e dos atos de constrição no patrimônio da executada nos valores (cuja incorreção é alegada) antes da análise da matéria em definitivo pelo Colegiado pode significar danos à parte. Por isto, recomendável a suspensão do processo até a definição da questão pelo Colegiado. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora